Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-89.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPESA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da autora, nos termos do art. 485, VI, e § 3o, do Código de Processo Civil. Irresignada, a recorrente requer a reforma da sentença e o retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento da ação.

2) A recorrente alegou que o juiz a quo lhe exigiu a apresentação do Simples Nacional, para comprovação de sua legitimidade ativa. Afirmou que seu regime tributário é o do lucro presumido e não o Simples Nacional e que tal fato não lhe retira a legitimidade para litigar nos Juizados Especiais. Argumentou que comprovou o seu enquadramento como microempresa. Recurso próprio, tempestivo (ID 39290360) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, conquanto atendidos os critérios para concessão do benefício.

3) A recorrida não apresentou contrarrazões.

4) A pessoa jurídica enquadrada como microempresa, na forma da Lei Complementar no 123/2006, possuem legitimidade para litigar perante os juizados especiais, nos termos do art. 8°, § 1°, inc II, da Lei 9.099/95.

5) No caso, demonstrado que o recorrente está enquadrado na condição de microempresa, conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido em 13/01/2022, pela Receita Federal do Brasil (ID 39289296). A não opção pelo regime tributário do Simples Nacional, por si só, não se mostra capaz de descaracterizar a natureza jurídica de microempresa, pois esse enquadramento decorre do faturamento anual da empresa, conforme art. 3, inc I da Lei Complementar no 123/2006. Precedente desta Segunda Turma Recursal: (Acordão 1319730, 07045109420208070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, comprovada a legitimidade ativa da empresa recorrente, deve ser anulada a sentença.

6) Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

7) Custas dispensadas em razão da gratuidade. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.